Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805833-04.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. MUNICÍPIO DE XINGUARA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
. INOCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo

o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II - O
s portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da C
arta Magna;

III –
In casu
, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando
que o agravante contratasse um profissional especializado
em cuidar de alunos portadores de necessidades especiais para atuar nas escolas estaduais localizadas no Município de Xinguara;

IV -
N
ão há que se cogitar
, no caso dos autos,
d
a
ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito
;

V -
O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0802045-15.2019.8.14.0065
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar à Requerida, ESTADO DO PARÁ, de forma solidária, providenciem a contratação de profissional especializado em cuidar de alunos portadores de necessidades especiais nas escolas estaduais no Município de Xinguara – PA a contar da intimação desta decisão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O descumprimento de qualquer das determinações acima, pela parte requerida, serão apenadas de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias, a ser revertida à parte requerente.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3208210 - Pág. 1
/30),
o patrono do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a ação anteriormente mencionada, objetivando a contratação de um profissional capacitado para auxiliar alunos com capacidades especiais nas escolas estaduais localizadas no município de Xinguara, tendo o Juízo Monocrático preferido a decisão agravada.

Salientou, inicialmente, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo em desrespeito ao que preceitua o Princípio da Separação de Poderes.

Aduziu, também, que a decisão recorrida viola o Princípio da Reserva do Possível.

Pugnou, ainda, pela minoração do valor das astreintes fixado na decisão agravada, arguindo que o
quantum
é excessivo

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3277523 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 3350436 - Pág. 1/11)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 3638826 - Pág. 1
/
2)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que, nos autos da
Ação Civil Pública

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante contratasse um profissional especializado
em cuidar de alunos portadores de necessidades especiais para atuar nas escolas estaduais localizadas no Município de Xinguara.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece

a nossa Carta Magna,
ainda,
em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Além disso, destaco

que
os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, conforme se comprova na documentação acostada ao processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau, restou amplamente demonstrado a carência de profissionais especializados em cuidar de alunos portadores de necessidades especiais na rede pública estadual de ensino localizada no município de Xinguara.

Por conseguinte,
se constata, sem muito esforço,
a possibilidade de déficit no aprendizado dos supramencionados alunos em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato dos mesmos possuírem o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de serem acompanhados por um professor facilitador a fim de ajudá-los nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MONITORIA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE
DE ACOMPANHAMENTO DE MONITOR DEMONSTRADA.
A educação constitui um direito de todos e um dever do Estado, constitucionalmente assegurado, sendo de responsabilidade estatal efetivar o direito à educação inclusiva, até mediante a
contratação

de profissionais de apoio, quando imprescindível ao atendimento educacional do
aluno
. No caso concreto, restam demonstradas as condições de
necessidades

especiais
do menor, autorizando seu atendimento por monitor em sala de aula, a fim de auxiliar de forma individualizada nas atividades desenvolvidas na escola.
Profissional
de apoio escolar de acordo com a previsão contida no art.3º, XIII, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Agravo
de instrumento provido.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70083274647, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 26-05-2020)

Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA
NECESSIDADES

ESPECIAIS
. MONITORIA ESCOLAR ESPECIALIZADA. CABIMENTO.
Direito à educação inclusiva - O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam
necessidades

especiais
,
constitui direito fundamental social, a ser assegurado com absoluta prioridade, consoante preconizam o artigo 54, incisos III e VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o artigo 208, incisos III e VII, da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96 - em seu artigo 4º, incisos III e VIII e artigo 12, inciso V, igualmente prevê o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. A Lei nº 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência), por sua vez, assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social.
Necessidade
de acompanhamento por
profissional
especializado: A
necessidade
de acompanhamento da infante por monitor especializado durante as aulas restou, incontestavelmente, estampada pela documentação encartada aos autos. Assim sendo, impõe-se ao Estado efetivar o direito à educação inclusiva, no caso concreto, mediante a
contratação
de
profissional
de apoio, uma vez que imprescindível ao atendimento educacional da
aluna
. O não fornecimento pode comprometer-lhe o desenvolvimento, a inserção social e a futura qualificação para o trabalho.
NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (
Agravo
de Instrumento, Nº 70083102574, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 10-12-2019)
”

O
utrossim
, não se aplica,
in casu
, o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, ou seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Portanto
, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente.
Desta maneira
, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à
educação
, garantido no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por fim em
relação ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, assim como compreendo ser razoável o valor arbitrado,
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), mesmo
porque o referido montante só será pago caso o agravante não cumpra a decisão agravada.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido
.

É como voto.

Belém,
16
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2021